Tribunal: TJMT
Processo: 1019192-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019192-21.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCOS ROGERIO MENDES
PACIENTE: NATALIA DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Marcos Rogerio Mendes, em favor de Natália da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
Narra que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e resistência.
Na mesma decisão, teria se determinado a realização de estudo social, a fim de dirimir dúvidas do juízo, quanto à possibilidade de concessão de prisão domiciliar, com o exaurimento do prazo assinalado, sem o cumprimento da diligência.
Assim, sustenta-se que não há fundamentação idônea para a imposição da prisão preventiva; inexiste risco processual a justificar a imposição da prisão preventiva; e a paciente faz jus à prisão domiciliar.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 57738980).
É o essencial.
A paciente Natália da Silva, juntamente com seu companheiro Erculis da Silva Filho, foram presos em flagrante, em virtude de ser encontrada na posse dos mesmos, em abordagem policial, 12 (doze) porções de substância análoga à cocaína, com peso aproximado de 12 gramas (ID 57341950).
O decreto cautelar (ID 57340997), idêntico para todos, é absolutamente carente de fundamentação, pois os motivos nele invocados [a manutenção dos suspeitos em liberdade coloca em perigo a sociedade, visto que, pela análise dos eventos descritos, poderão continuar a empreender condutas delitivas, causando intranquilidade no meio social] se prestariam a justificar qualquer outra decisão em caso de tráfico de drogas, o que afronta o disposto no artigo 315, § 2o, inc. III, do CPP c/c art. 93, IX, da CF.
Ademais, apesar das ponderações do juízo singular quanto à possibilidade de reiteração criminosa, não há excepcionalidade a justificar a imposição de prisão preventiva à paciente, porquanto ela é primária, sem qualquer notícia até mesmo de inquéritos ou ações penais em andamento.
Soma-se, também, que a paciente é genitora de uma criança de 5 anos de idade, a qual ficou desamparada da figura materna, devendo ser presumida a necessidade da mãe, porquanto até o instante da prisão ela seria a pessoa responsável pelos cuidados da infante.
Assim, deve-se considerar que a prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando não for inviável medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).
Compreendo, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação da paciente à ação penal.
Por tais razões, defiro a liminar, para substituir a prisão preventiva imposta à paciente Natália da Silva pelas seguintes medidas cautelares: a)comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo a paciente não estiver que permanecer presa.
Intimem-se.
Dispenso novas informações.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator